Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA MENOR DE IDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 455 DO STJ. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI No 13.431/2017. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A produção antecipada de prova, no caso, não está amparada, exclusivamente, no decurso do tempo, o que encontraria óbice no enunciado da súmula 455 do c. STJ, mas também na necessidade de preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser designada para esse ato e, por conseguinte, na própria utilidade do processo.
2. A Lei no 13.431/2017 estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispondo, dentre outras medidas, sobre o depoimento especial da criança ou do adolescente (art. 8o) e, em seu art. 11, estabelece que “o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado”. Precedentes.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.